Tribunal: TJDFT
Processo: 0001807-15.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
q Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0001807-15.2012.8.07.0018 APC Apelantes ADEMAR BARREIRA E REIS e OUTRO(S) Apelados DISTRITO FEDERAL AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Regularizada a representação de José Aristeu da Silveira (Id. 15757298) e comprovado o óbito do patrono anterior (Id. 15757302), tenho por cumpridas as determinações da decisão Id. 15311521. À Secretaria para certificar eventual transcurso de prazo concedido pelo aludido decisum, em especial acerca da restituição, aos autores, do prazo recursal atinente ao Acórdão n. 1130914. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos à Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça para análise da admissibilidade do Recurso Especial Id. 12667403 e do Recurso Extraordinário Id. 12667407. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora